Tribunal: TJES
Processo: 0001687-79.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001687-79.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUESSON SANTOS DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001687-79.2020.8.08.0012

APELANTE: JAQUESSON SANTOS DA VITORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO.

LEGÍTIMA DEFESA.
AGRESSÕES MÚTUAS. DÚVIDAS SOBRE A ORDEM DOS FATOS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1
.
Na hipótese vertente, ambos os envolvidos na dinâmica delitiva sofreram agressões. Tem-se, também, que vítima e réu apresentam versões diametralmente opostas a respeito do deslinde dos fatos.

2. Em que pese a palavra da vítima represente especial valor nas ações penais em que se apuram casos de violência doméstica, não há clareza com relação à ordem em que os fatos se deram.

3. Configurada razoável dúvida sobre o a conduta do réu, visto que, com a instrução criminal, não ficou claro se teria agido com dolo de lesionar a vítima ou de repelir injusta agressão, não tendo ficado configurado, ademais, eventual excesso na sua ação, deve-se seguir a máxima do in dubio pro reo, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

4
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001687-79.2020.8.08.0012

APELANTE: JAQUESSON SANTOS DA VITÓRIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JAQUESSON SANTOS DA VITÓRIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (id.7440483, pp. 247/259), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 277/284, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Em relação à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 03/7/2020, por volta de 06:57, no interior do imóvel situado na Rua Vila Velha ou Alfredo Chaves, Bairro Vista Linda, em Cariacica, o réu passou a agredir fisicamente a vítima, dando-lhe chutes nas pernas, o que ocasionou sua queda ao chão. Ato contínuo, apossou-se de uma ripa e golpeou a companheira na perna. Para se defender, a vítima desferiu três golpes de faca no réu, tendo ele cessado as injustas agressões.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a tese de legítima defesa ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se ancorada no Boletim Unificado (pp. 13/15) e no Exame de Lesões Corporais (p. 25).

É importante ressaltar que, na hipótese vertente, ambos os envolvidos na dinâmica delitiva sofreram agressões.

A vítima, segundo o laudo de lesões corporais, sofreu equimoses na coxa e perna esquerdas.

O réu, por sua vez, segundo laudo médico e exame pericial (p. 31 e 71), apresentou fratura por arma branca na região lombar direita, na região lombar esquerda e na face posterior da coxa esquerda, lesões estas causadas por instrumento perfurocortante.

Tem-se, também, que vítima e réu apresentam versões diametralmente opostas a respeito do deslinde dos fatos.

A vítima, em juízo, relatou que estava em casa com os filhos quando o réu chegou, recusando ela a entrada porque aquele estava alterado.

O réu, por sua vez, relatou em seu interrogatório que era ele quem estava com os filhos na residência e que sua companheira chegou as 06 (seis) horas da manhã alcoolizada.

Enquanto a vítima afirmou que deu as três facadas porque havia sido agredida pelo réu com chutes e por uma ripa de madeira, além de ter sofrido ameaça, o réu declarou que somente deu a “ripada” na companheira para tirar a faca das mãos dela.

Em suma, ambos sustentam o agir com base na legítima defesa.

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

Com efeito, o juízo primevo, em sentença, refutou a tese defensiva ao fundamento de que ele xingou primeiramente a vítima, antes de receber as facadas, comportamento que afasta o reconhecimento da excludente de ilicitude em análise.

Assim não entendo, porém.

Destarte, em análise comparativa das agressões sofridas, verifica-se que o réu sofreu agressões na região lombar e na coxa posterior,
ou seja, foi alvejado na parte de trás do seu corpo
, circunstância esta que, de certo modo, não é totalmente compatível com as alegações da vítima de legítima defesa.

Verifica-se que o caso versa sobre agressões mútuas/recíprocas e há fundadas dúvidas de quem as iniciou. Em outras palavras, em que pese a palavra da vítima represente especial valor nas ações penais em que se apura casos de violência doméstica, não há clareza com relação à ordem em que os fatos se deram.

Via de consequência, entendo que ficou configurada razoável dúvida sobre a conduta do réu, visto que, com a instrução criminal, não ficou claro se teria agido com dolo de lesionar a vítima ou de repelir injusta agressão, não tendo ficado configurado, ademais, eventual excesso na sua ação.

Em tais casos, deve-se seguir a máxima do
in dubio pro re
o
, de modo que a absolvição é media que se impõe. Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2. Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recuso conhecido e desprovido. (TJES, APCrim 0000198-13.2018.8.08.0065. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 07/6/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vítima, ouvida apenas no inquérito, prestou declaração nos mesmos termos do relato contido na denúncia. Entretanto, as demais provas testemunhais colhidas, no inquérito e em juízo, apontam versão diversa para os fatos, levantando dúvidas quanto à dinâmica em que ocorreram as mútuas agressões entre réu e vítima. 2. C
omo as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a versão da vítima e não esclareceram de forma suficiente quem iniciou as agressões, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu das imputações do crime previsto no art. 129 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, APCrim 0001518-30.2017.8.08.0002. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 16/5/2023)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da defesa para absolver o réu
JAQUESSON SANTOS DA VITÓRIA
da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)